Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729565-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES AGRAVADO: WAGNER LIMA JUNIOR, PATRICIA ELISANGELA CRISTIANE LIMA, ADRIANA CRISTIANE LIMA NOGUEIRA, ANDREA CRISTIANE LIMA HOHNE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora